Tribunal: TJDFT
Processo: 0033272-93.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que a recorrente foi uma das autoras do crime de roubo, o qual foi praticado mediante emprego de violência própria e imprópria. O depoimento da vítima foi integralmente corroborado pela confissão extrajudicial da apelante que descreveu detalhes de toda a trama criminosa.
2. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra indene de dúvida que a apelante, com liame subjetivo e divisão de tarefas com o corréu, adentrou ao imóvel da vítima e a dopou com o medicamento Lorax (Lorazepam) misturado ao álcool (violência imprópria). Além disso, a apelante convenceu a vítima a autorizar a entrada do corréu no imóvel, o qual agrediu fisicamente a vítima (violência própria) e, após subjugá-la, a dupla subtraiu o seu carro, os seus cartões bancários, uma quantia em dinheiro, bem como outros objetos que se encontravam no interior do seu apartamento.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
4. Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos demonstram que a apelante e o corréu praticaram o crime de roubo com unidade de desígnios, ficando evidenciada a divisão de tarefas e o liame subjetivo entre eles.
5. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.